Tribunal: TJSP
Processo: 1005761-58.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia fixa. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização por dano moral mantida em observância à vedação reformatio in pejus. Juros de mora desde o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia fixa. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização por dano moral mantida em observância à vedação reformatio in pejus. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do C. STJ). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005761-58.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante FABIO
NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-58.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 29799 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1005761-58.2019.8.26.0477
APELANTE: FÁBIO DO NASCIMENTO DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DR. LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
RESTRIÇÃO
CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia fixa. Comprovada
a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor
nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação.
Débito exigível. Indenização por dano moral mantida em
observância à vedação reformatio in pejus. Juros de mora desde o
evento danoso (Súmula 54 do C. STJ). Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 89/94, de relatório adotado, julgou procedente a
“ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade
de débito” movida por FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA em face de TELEFÔNICA
BRASIL S/A, para declarar inexigível o débito objeto da lide e condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00, atualizados a partir
da presente data. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Apela a autora (fls.97/113), ao sustentar a necessidade de majorar a
indenização arbitrada a título de dano moral, em razão de considerar a quantia insuficiente
a reparar os danos suportados. Alega ainda que deve ser observda a Súmula 54 do STJ,
pretendendo a fluência dos juros de mora a partir da data do evento danoso. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 117/124.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-58.2019.8.26.0477 -Voto no
3
O recurso merece parcial acolhimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome do autor no
cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$127,60, referente ao contrato no
208495912 (fl. 30/31).
Observo que a ré apresentou faturas descritivas da prestação de serviço de
telefonia móvel (fls. 69/70) com o mesmo endereço de instalação cadastrado nos órgãos de
proteção ao crédito em nome do autor (fls. 30/31).
Destaco que é desnecessária a exibição do contrato assinado para a
comprovação da relação jurídica, pois em se tratando de telefonia fixa e móvel, de tv por
assinatura e de internet, a instalação e a efetiva prestação do serviço demonstram a
anuência do consumidor ao ajuste e, no caso, a requerente não comprovou que lá não
residia à época do lançamento do débito discutido.
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção,
entretanto as faturas colacionadas guardam numeração correspondente com o número
apontado nos órgãos de proteção ao crédito.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação do autor de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Demonstrada a relação jurídica e o débito decorrente da efetiva prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-58.2019.8.26.0477 -Voto no
4
do serviço, cabia ao autor comprovar a quitação do débito (artigo 373, inciso I, do Código
do Processo Civil), o que não ocorreu. Assim, conclui-se que houve inadimplemento, sendo
legítima a inclusão dos dados dele nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e
descabida a indenização por dano moral pretendida.
Assim, a inexigibilidade do débito reconhecida na sentença e o montante
fixado a título de indenização por dano moral deverá ser mantido em razão da ausência de
recurso da parte contrária, em observância ao princípio da reformatio in pejus.
Com relação à fluência dos juros de mora, assiste razão à autora, eis que,
nos termos da Súmula 54 do C.STJ), por se tratar o caso de responsabilidade civil
extracontratual, os juros de mora devem correr a partir do evento danoso.
Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas sobre o
termo inicial dos juros de mora.
Por fim, em razão à luz do disposto no art. 85, §11o do Código de
Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator